Tribunal: STJ
Processo: 0713818-39.2021.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989092 - AC(2025/0230975-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: APOIO RURAL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO - AC003956
MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC004711
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: JONAS LEANDRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHELI SANTOS ANDRADE - AC005247
PHILLIPE UCHOA DA CONCEIÇAO - AC005665
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS - AC006335
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INSUMOS
AGRÍCOLAS. MÁ QUALIDADE. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, que, com base
na análise do acervo fático-probatório dos autos, notadamente a prova
testemunhal, concluiu pela má qualidade do produto e pela correta
distribuição do ônus probatório, demandaria, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
2. A incidência da
sobre a questão de fundo obsta o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: dd171253-4a02-4dab-b569-a7a65a2ab252

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: dd171253-4a02-4dab-b569-a7a65a2ab252

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989092 - AC(2025/0230975-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: APOIO RURAL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO - AC003956
MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC004711
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: JONAS LEANDRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MICHELI SANTOS ANDRADE - AC005247
PHILLIPE UCHOA DA CONCEIÇAO - AC005665
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS - AC006335
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INSUMOS
AGRÍCOLAS. MÁ QUALIDADE. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, que, com base
na análise do acervo fático-probatório dos autos, notadamente a prova
testemunhal, concluiu pela má qualidade do produto e pela correta
distribuição do ônus probatório, demandaria, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
2. A incidência da
sobre a questão de fundo obsta o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional, ante a ausência de similitude fática entre os
arestos confrontados.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por APOIO RURAL
AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE nos termos da
seguinte ementa (fl. 261):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
MÁ
QUALIDADE DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança
referente ao inadimplemento de valores decorrentes da
compra de insumos agrícolas (sementes). A parte apelante
pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de que não
houve prova suficiente para comprovar a má qualidade do
produto.
2. Questão em discussão A controvérsia reside em
determinar a responsabilidade probatória quanto à
qualidade dos insumos fornecidos e se há elementos que
justifiquem a obrigação de pagamento pelo apelado.
3. Razões de decidir A prova testemunhal colhida, em
consonância com os elementos do processo, confirmou a
ausência de germinação das sementes, indicando sua má
qualidade, apesar das condições adequadas do solo. A
apelante não se desincumbiu do ônus de provar a eficácia
dos insumos fornecidos, como exige o
do CPC. A
art. 373
sentença foi considerada correta ao reconhecer que a falha
no cumprimento da obrigação contratual pela apelante
exime o apelado de pagar pelos produtos.
4. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese na compra e
venda de insumos agrícolas, o ônus de comprovar a
qualidade do produto cabe ao fornecedor quando alegada e
evidenciada a falha na eficácia dos insumos.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a inaplicabilidade
do óbice da
, pois a pretensão recursal não consistiria em reexame de fatos,
Súmula 7/STJ
mas na revaloração jurídica do quadro fático delineado no acórdão recorrido,
especialmente no que se refere à distribuição do ônus da prova e à admissibilidade da
prova testemunhal para a demonstração de fato técnico. Sustenta, ademais, a adequada
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 429-435).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada, razão pela qual o agravo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

A convicção do Tribunal de origem acerca da não comprovação da
qualidade do insumo agrícola decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos
autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 267):

De fato, no caso em exame, a testemunha ouvida em juízo,
que labora em atividades rurais e que participou ativamente
no plantio das sementes adquiridas pelo Apelado, afirmou
em juízo com propriedade a ausência de germinação das
sementes e, ainda, que não havia má condição do solo sob
o qual foram lançadas.
Não bastasse isso o réu apelado adotou os meios cabíveis
no sentido de informar ao vendedor apelante dos problemas
identificados durante o plantio, que sem sucesso ensejou
inclusive o ajuizamento de ação perante os juizados
especiais cíveis (autos n. 0705798-46.2021.8.01.0070), que
tinha por objeto não apenas reaver os valores pagos como
também ser indenizado moralmente.
De outro giro, a empresa agropecuária apelante não se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado (CPC,
, na medida em que não trouxe para os autos
art. 373)
elementos mínimos quanto a qualidade e eficácia dos
insumos agrícolas vendidos ao apelado, a justificar a
cobrança pelo produto.
Cabe reforçar, por último, em razão da natureza da relação
contratual posta, que produziu impacto direto e
desfavorável na produtividade e na economia do apelado
adquirente, deixou a Apelante vendedora de cumprir
adequadamente com sua obrigação, que era de entregar
insumos agrícolas (sementes) de qualidade, o que
desobriga a outra parte de cumprir com a obrigação de
efetuar o pagamento.

Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem,
a fim de acolher a tese da agravante de que o conjunto probatório seria insuficiente para
demonstrar o vício do produto ou de que seu relatório técnico deveria prevalecer sobre a
prova testemunhal, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR
AUMENTO DE SINISTRALIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. O Tribunal de origem, soberano na análise
das provas, concluiu expressamente pela suficiência da
documentação apresentada pela operadora para comprovar
a necessidade e a legitimidade dos reajustes por
sinistralidade. A pretensão da agravante de que o julgado
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

se manifeste sobre a suposta ausência de base atuarial
idônea revela mero inconformismo e tentativa de
rediscussão do mérito.
2. A pretensão recursal, no sentido de afastar a legalidade
dos reajustes por sinistralidade por suposta insuficiência da
prova atuarial ou para reverter a conclusão sobre o ônus da
prova (art. 373, II, do CPC), exigiria, de forma inafastável,
o reexame do conjunto fático probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas do contrato. Tal procedimento
encontra óbice intransponível nas Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a
legalidade da cláusula de reajuste por sinistralidade nos
contratos de plano de saúde coletivos, desde que haja
previsão contratual e demonstração do desequilíbrio
econômico financeiro da carteira, o que foi atestado na
origem. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
4. A incidência da
sobre a questão de
Súmula n. 7/STJ
fundo obsta o conhecimento do recurso especial interposto
com
fundamento
na
alínea
"c"
(divergência
jurisprudencial), ante a ausência de similitude fática entre
os arestos confrontados. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.595.257/SP
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
)
12/2/2026.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE VIZINHANÇA. ESGOTAMENTO PLUVIAL ENTRE
PRÉDIOS
CONTÍGUOS.

DO
CC.

ART.
1.288
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AFASTADA (ARTS. 3o, 4o, 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CPC). LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO SOBRE PROVA PERICIAL (ARTS. 371 E
479
DO
CPC).
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 7/STJ
. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO
DO CPC
ART. 373
OBSERVADA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
NÃO APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso especial em ação cominatória
cumulada com indenização por danos materiais,
envolvendo escoamento pluvial e direito de vizinhança.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de
prestação jurisdicional por omissões na análise de perícia,
cronologia, finalidade da barragem, nexo causal e ônus
probatório; (ii) houve omissão quanto à valoração da prova
técnica à luz dos arts. 371 e 479 do CPC; (iii) o art. 1.288
do CC foi corretamente aplicado e se há dissídio com
precedente indicado; (iv) o ônus da prova do
do
art. 373
CPC foi indevidamente distribuído; (v) incide multa por
caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

3. A decisão enfrenta de modo suficiente as questões
relevantes, afastando omissão e contradição; não há
negativa de prestação jurisdicional quando o colegiado
expõe fundamentos bastantes, ainda que contrários à tese
da parte (arts. 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC).
4. A valoração da prova pericial observa o livre
convencimento motivado: o julgador pode divergir das
conclusões técnicas desde que fundamente (arts. 371 e 479
do CPC). Pretensões de reexame do acervo probatório
atraem a
.
Súmula 7/STJ
5. O
do CC foi corretamente aplicado ao se
art. 1.288
concluir pela inexistência de agravamento indevido da
condição natural do imóvel inferior e pela ilicitude do
barramento que obstou o fluxo hídrico;
a alegada divergência não se examina por falta de
similitude fática e incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. A regra do
do CPC é respeitada, sem
art. 373
inversão do ônus probatório; a suficiência das provas é
matéria de mérito e prova, insuscetível de revisão na via
eleita.
7. Ausente evidência de intuito protelatório, não se aplica a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Moura
REsp n. 2.005.095/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
) (destaquei)
19/3/2026.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL
).
AÇÃO
DE
(CPC/2015
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROVAS
SUFICIENTES.
REEXAME
DE
PROVAS.
. PAGAMENTO DO TOTAL DA
SÚMULA N. 7/STJ
APÓLICE. PREJUÍZO COMPROVADO. REVISÃO.
.
LUCROS
CESSANTES.
SÚMULA
N.
7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E
JUROS DE MORA E
284/STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCES. TESES NÃO
PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL
OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E

CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
356/STF.
INICIAL.
CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO.
INAPLICABILIDADE DA
SOB
SÚMULA N. 632/STJ
PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar
em violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para
o seu convencimento, indefere pedido de produção de
prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão
recorrido, quanto à suficiência das provas acostadas aos
autos, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 desta Corte.
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem - que atestou
ser devido o valor integral da apólice de seguros, uma vez
que as perdas já ultrapassam o limite máximo nela
estabelecido - demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ausente manifestação da parte recorrente contra
fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o
acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
6. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando as razões do recurso estão
dissociadas do que decidido no acórdão questionado.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial impede o conhecimento do apelo
especial
).
(Súmula n. 282/STF
8. Nos termos da
, nos contratos de
Súmula n. 632/STJ
seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária
sobre a indenização secu ritária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento.
Referida orientação não pode ser aplicada na hipótese
vertente, porém, sob pena de reformatio in pejus.
9. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à
multa dos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC, devendo
ser analisado caso a caso.
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.083.559/MT
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de
) (destaquei)
29/11/2023.

Ademais, no que tange à alegada divergência jurisprudencial, a incidência
da
também constitui óbice para a análise do dissídio, impedindo o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
A propósito:

[...]
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
quando as teses já foram afastadas na análise do recurso
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

especial pela alínea "a" em razão da incidência do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
[...]
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.099.311/RJ
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de
.
17/4/2024)

[...]
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência
da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.334.933/SC
MARCO BUZZI, DJe de
.
11/10/2023)

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:42
Código de Controle do Documento: 8d1cbe70-08a8-46e5-8bb9-4f5587eceb40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.092 / AC
Número Registro: 2025/0230975-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07138183920218010001 7138183920218010001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APOIO RURAL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO - AC003956
MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC004711
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: JONAS LEANDRO DE SOUZA
ADVOGADOS : MICHELI SANTOS ANDRADE - AC005247
PHILLIPE UCHOA DA CONCEIÇAO - AC005665
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS - AC006335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APOIO RURAL AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO - AC003956
Documento eletrônico VDA57077784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: a28c1753-e2ba-471d-840b-33fee3c26dc5

MARCELO FEITOSA ZAMORA - AC004711
LUCAS KATAR ARAÚJO - AC006655
AGRAVADO
: JONAS LEANDRO DE SOUZA
ADVOGADOS : MICHELI SANTOS ANDRADE - AC005247
PHILLIPE UCHOA DA CONCEIÇAO - AC005665
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS - AC006335
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:04
Código de Controle do Documento: a28c1753-e2ba-471d-840b-33fee3c26dc5